Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1000531-23.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Miriam Teodoro Paula
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Miriam Teodoro Paula, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação da impetrante no cargo para o qual restou classificada em concurso público.
A impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 01/2017, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional: Nutrição (merendeira) – Polo de Cuiabá/MT, vindo a ser classificada na 1029a colocação.
Aduz que, conforme publicação constante no Diário Oficial, no dia 23/01/2020, o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Educação, prorrogou o prazo de validade do certame por mais 02 (dois) anos, estando o prazo final para convocação dos aprovados previsto, a princípio, para o dia 01/02/2022.
Sustenta que, apesar disso, no dia 27/10/2021, o Governo do Estado tornou pública a realização de processo seletivo destinado à contratação temporária de profissionais para ocupar, entre outras, a mesma vaga para a qual a impetrante concorreu no concurso público.
Defende que “o Estado ao lançar um novo certame, de acordo com edital anexo (doc. 5) para contratação temporária de profissionais na mesma área que a Impetrante, cometeu um grande ato arbitrário e absurdo, contradizendo a Constituição Federal em seu art. 37, inciso II.”
Argumenta que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da garantia de sua nomeação para o cargo na qual fora aprovada, conforme normas constitucionais, durante o período de validade do concurso.
Com base nestes fundamentos, a impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja garantida a sua imediata nomeação no cargo Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional: Nutrição (merendeira).
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste juízo de cognição sumária, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, tampouco o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final.
Com efeito, depreende-se destes autos que, conforme disposto no Edital n. 01/2017, foram oferecidas apenas 101 (cento e uma) vagas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional: Nutrição (merendeira) – Polo de Cuiabá (Id. 115145454 – pág. 61), sendo que a impetrante restou classificada na 1029a posição, ou seja, fora do número de vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Em relação a temática exposta, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo, in verbis:
“(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/12/2015, Publicação: 18/04/2016) [Destaquei].
Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.
Nota-se que, no presente caso, em 23/01/2020, o ente público, por meio do Edital de Prorrogação, estendeu o prazo de validade do concurso público por mais 02 (dois) anos, a contar de 1o/02/2020, estando, portanto, o certame, dentro do prazo de validade (Id. 115145454 – pág. 95).
Ademais, não obstante a alegação da existência de certame objetivando a contratação temporária de profissionais para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional: Nutrição (merendeira), não restou comprovada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, à primeira vista, não há falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da impetrante.
Inclusive, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
Dessa forma, a contratação temporária, por si só, não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada, ou não, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para a contratação por tempo determinado.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize reconhecer, de plano, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano caso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado